Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-26.2011.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000044-26.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (APELANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), CLAUDIO BIANCHINI - CPF: 323.649.549-91 (APELANTE), REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI - CPF: 525.303.619-91 (APELANTE), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (APELANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MASSA FALIDA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA (APELADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO PELOS PRIMEIROS ADQUIRENTES – NECESSIDADE DE
PRÉVIA AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DA ÁREA RURAL E POSTERIORES ABERTURAS DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu aduz na contestação o não cumprimento das exigências previstas no Decreto-Lei n. 58/1937, na Lei 649/1949 e na Lei n. 6.014/1973, e esses fatos fundamentam a sentença, não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

O desmembramento de imóvel e o regular registro no Cartório competente são pré-requisitos da adjudicação compulsória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade do
decisum
por violação ao art. 10 do CPC - princípio da vedação à decisão surpresa.

No mérito, aduzem que adquiriram na integralidade (50% para cada) o imóvel denominado Fazenda São Matheus, matrícula n. 13.482 do 6o CRI de Cuiabá-MT, posteriormente unificado com outra área maior, registrada no CRI de Sorriso (MT).

Afirmam que consta no processo a Certidão da matrícula n. 15.203 do CRI de Sorriso, oriunda da matrícula n. 13.904 do mesmo município, referente a imóvel rural de 2.420,00ha pertencente a Zilaudio Luiz Pereira por compra efetuada da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda., conforme Escritura Pública R.1/15.203, com registro cancelado pela Av.26/15.203 (fls. 131/132); Certificação do Incra (fls. 134); Memorial Descritivo (fls. 135- 137), e Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado por Zilaúdio Luiz Pereira, Irineu Roveda Júnior, Cláudio Bianchini (apelantes), Cleonir Bianchini e José Bianchini (fls. 138/141), o que demonstraria a cadeia dominial.

Argumentam que eventual desdobramento, para atender à Lei de Registros Públicos, pode se dar por cumprimento de sentença, sem prejuízo do direito reclamado pelas partes, como já decidiu esta Câmara na AP 1046617-94.2020.8.11.0041.

Buscam a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes o enfrentamento da matéria nela abordada.

Caso seja superada a preliminar, requerem, no mérito, o provimento do Recurso e a procedência da lide diante da demonstração da cadeia sucessória do bem objeto desta demanda, podendo a individualização se dar em cumprimento de sentença, para viabilizar a observância das disposições da Lei de Registros Públicos.

Contrarrazões no ID. 206443668-pág. 01/07.

Parecer da Procuradoria de Justiça de Mato Grosso pelo não provimento (ID. 214401167 - pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC - princípio da vedação à decisão surpresa.

Os apelantes arguem essa preliminar sob a justificativa de que o feito foi ajuizado em 2011 e depois de regularmente saneado o Juízo da causa
considerou preenchidos
todos os requisitos da Ação (ID. 77469289- pág. 259/268).

Aduzem que jamais foi discutido no processo que o fato de a matrícula n. 13.482 do 6o CRI de Cuiabá, que adquiriram na integralidade, ter sido posteriormente alterada e unificada no CRI de Sorriso, dando origem à matrícula n. 13.904, de área maior, obstaria a pretensão da presente demanda.

Ocorre que na contestação (ID. 77469289, pág. 72) a ré/apelada suscitou a ausência dos requisitos exigidos no Decreto-Lei n. 58/1937, na Lei 649/1949 e na Lei n. 6.014/1973, dentre os quais, a “
descrição individualizada do imóvel, dados do registro, denominação e situação da propriedade, número e data da inscrição e etc
.”

Portanto, apesar de não terem rebatido essa questão, não se trata de decisão surpresa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os autores pretendem a adjudicação compulsória do imóvel com matrícula n. 13.904 do CRI de Sorriso - Fazenda São Mateus -, localizado no lote Cachimbo, município de Nova Ubiratã (MT), com 4.840,00ha, adquirido inicialmente pela família Bianchini e depois vendido, metade para Ziláudio e Irineu e a outra metade para Jaudenes, todos autores/apelantes.

Segundo a inicial, Cláudio Bianchini e José Carlos Bianchini adquiriram da ré/apelada
2.000 alqueires
, parte da “Gleba Lote Cachimbo, Silvestre da Costa Monteiro”,
matrícula n. 13.482
do 6o CRI de Cuiabá, os quais posteriormente venderam para os autores Irineu, Ziláudio e Jaudenes, também por Contratos de Compra e Venda, celebrados em 28-2-2001 (ID. 77469285 p. 58/59, p. 158/161 e p. 102/107).

Estes últimos alegam que, após quitar o compromisso, receberam o objeto da presente lide por Escritura Pública de Compra e Venda de 4-6-2001 e aditada em 22-8-2001, consoante registro às fls. 104/105 e 091, livros 086 e 091, do 2o Serviço Notarial da Comarca de Sorriso, devidamente averbado às margens da matrícula n. 15.203.

Jaudenes (autor), proprietário da outra metade, diz que adquiriu sua parte da área em 23 de março de 2001 por Escritura Pública de Compra e Venda datada de 19 de outubro de 2001, segundo registro nas “
fls. 110/111 do livro 016 do primeiro serviço notarial da comarca de Sorriso, averbado às margens da matrícula n. 15137
”.

Argumentam que, não obstante terem exercido a posse sobre as áreas indicadas, em 14-2-2008 as matrículas foram canceladas, momento em que a situação da Massa Falida se tornou pública.

As matrículas n. 13.904 do CRI de Sorriso e 13.482 do 6o CRI de Cuiabá se encontram no ID. 206441798 - pág. 50/54.

Infere-se dos autos que a família Bianchini não escriturou os imóveis; apenas anexou o Contrato Particular de Compra e Venda no ID. 206441798 - pág. 58/59, que, todavia, não contém assinatura de testemunhas. Ademais, a Procuração constante na lide é de 2-10-1990, ou seja, posterior ao dia da aquisição pela família Bianchini (15-12-1988), e a rubrica em nome da vendedora Colonizadora Vale do Rio Ferro é de Fabricio Cordeiro Netto, que não tinha poderes para assinar a avença. Confira-se:

“(...)
vender e assinar qualquer espécie de escritura(s) referente a escritura pública de acordo amigável, lavrada às fls. 014 do livro n. 1—l70 do Cartório do 2o ofício de Notas de Brasília—DF, referente a porcentagem de 20% constante na referida escritura; (...)”
(ID. 206441798 – pág. 61/62)

Por conseguinte, como esta demanda não se restringe ao desmembramento da área e à abertura de matrícula própria,
não tem semelhança com a Ap
1046617-94.2020.8.11.0041, julgada por esta Câmara em 4-10-2023.

Além disso, não é admitida a propositura de Ação de Adjudicação Compulsória de parcela de imóvel cujo desmembramento não tenha sido averbado na matrícula.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA. REGISTRO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO. CONDIÇÃO. COAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DO PREÇO. ALEGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. (...)

2. Os recursos especiais têm origem em três ações (ação de adjudicação compulsória, ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel e ação de despejo com reconvenção) julgadas em sentença única.

3. As questões controvertidas nos presentes recursos especiais podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a ausência de averbação do desdobro do imóvel prometido à venda no Registro de Imóveis é obstáculo à procedência da ação de adjudicação compulsória; (iii) se o negócio jurídico de compra e venda está viciado pela coação e (iv) se houve pagamento do preço pela venda do imóvel objeto do contrato.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5.
A averbação do desmembramento do imóvel urbano, devidamente aprovado pelo Município, é formalidade que deve anteceder qualquer registro da área desmembrada.

6.
A existência de imóvel registrável é condição específica da ação de adjudicação compulsória.

7.
No caso dos autos, o desmembramento do terreno não foi averbado na matrícula do imóvel, condição indispensável para a procedência da ação de adjudicação compulsória.

8. A inversão das conclusões das instâncias de cognição plena - quanto às alegações de coação e de ausência de pagamento do preço - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Recursos especiais não providos.
(STJ, REsp n. 1.851.104/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 12-5-2020, DJe de 18-5-2020).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARCELA DE GLEBA RURAL NÃO DESMEMBRADA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO REGISTRO DO TÍTULO. CARÊNCIA DE AÇÃO DECLARADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na ação de adjudicação compulsória, o ato jurisdicional, para ser exequível, deve reunir todas as exigências previstas na
Lei de Registros Publicos
, e nas demais ordenadoras do parcelamento do solo, a fim de facultar o registro do título no cartório respectivo.

2. Detectada, no caso concreto, a impossibilidade jurídica do pedido de registro, haja vista a falta de prévia averbação do desmembramento de gleba rural originária, e posteriores aberturas de matrículas individualizadas das glebas desvinculadas e prometidas à venda pelo réu. Ausente, portanto, de uma das condições específicas da ação de adjudicação compulsória, na dicção do art. 16, § 2o, do Decreto-lei n. 58/1937 - existência de imóvel registrável. 3. Recurso especial a que se nega provimento".
(
RESP n. 1.297.784/DF
, relatora Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgamento em 16-9-2014, DJe de 24-9-2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E REGISTRO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Justamente por isso, não é a via adequada para suprir desmembramento e registro de matrícula. Somente após o desmembramento do imóvel e o seu regular registro no cartório competente é que o autor da ação poderá proceder à pretendida adjudicação”.
(TJMT, 00014072820158110036 MT, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-11-2022, publicação em 4-11-2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024